Tribunal: STF
Processo: ARE 1519089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.



    RECURSO DA DEFESA.



    CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO CRIME. VERSÃO DOS FATOS AMPLAMENTE CORROBORADA PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, MORMENTE PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS/INFORMANTES. FALSA ACUSAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS APONTADAS NO RECURSO QUE NÃO INTERFERIRAM NA ESSÊNCIA DA NARRATIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO ISOLADA. TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA DISPOSITIVO QUE ENTENDE VIOLADO. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    PRETENSA CONDENAÇÃO PELO CRIME AMEAÇA. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ACUSADO QUE AMEAÇOU A VÍTIMA POR INTERMÉDIO DE TERCEIRO. CONVERSAS EXTRAÍDAS DA REDE SOCIAL DISPONIBILIZADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PERFIL FALSO. ATEMORIZAÇÃO DA VÍTIMA QUE CULMINOU NO REGISTRO DA OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO NO PONTO.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, COM A VALORAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLEM ÀQUELAS COMUMENTE AMARGADAS PELAS VÍTIMAS DE CRIMES DESTAS NATUREZAS, NOTADAMENTE PORQUE NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO OU DA OCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTOS NEGATIVOS RECORRENTES RELACIONADOS COM A EMPREITADA CRIMINOSA. REPRIMENDA MANTIDA NO PONTO. TERCEIRA FASE. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO INCISO II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. CONDIÇÃO DE TIO POR AFINIDADE, COM AUTORIDADE SOBRE A ADOLESCENTE. PARENTESCO, ADEMAIS, EXPRESSO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO PROVIDO NO PONTO. REPRIMENDA READEQUADA. MODIFICAÇÃO, POR CONSEQUÊNCIA, DO REGIME INICIAL PARA RESGATE DA REPRIMENDA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA A, DO CP.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente